Tribunal: STJ
Processo: 5004785-50.2024.8.24.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011676 - SC (2025/0289702-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UP SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO OBERDAN PEREIRA - SC68094A
AGRAVADO
: UP CONTABILIDADE E CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADOS
: KLEYSLLER WILLON SILVA - RJ229636
LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - SP500587
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CESSAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA E NOME
EMPRESARIAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cessação de uso indevido de marca registrada e nome empresarial c
/c compensação por danos morais e indenização por danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/11/2025
01/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52806407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: e1dbe347-5b4e-4944-bfc1-76084de9b635

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011676 - SC (2025/0289702-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UP SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO OBERDAN PEREIRA - SC68094A
AGRAVADO
: UP CONTABILIDADE E CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADOS
: KLEYSLLER WILLON SILVA - RJ229636

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - SP500587
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CESSAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA E NOME
EMPRESARIAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cessação de uso indevido de marca registrada e nome empresarial c
/c compensação por danos morais e indenização por danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por UP SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE PARA CONDOMÍNIOS LTDA., contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: cessação de uso indevido de marca registrada e nome empresarial c
Ação
/c compensação pelos danos morais e indenização pelos danos materiais, ajuizada
por UP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA CONDOMÍNIOS LTDA., em face de UP
CONTABILIDADE E CONDOMÍNIOS LTDA.
Documento eletrônico VDA51830126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:35:04
Código de Controle do Documento: 872c76e7-4406-4716-82be-650aafef7280

: julgou improcedente o pedido e condenou a parte agravante ao
Sentença
pagamento das custas e dos honorários, que foram arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante.
Acórdão
alega violação dos arts. 124, V, XIX, 129, 130, III, 195, III,
Recurso especial:
bem como dissídio jurisprudencial, sustentando que: o TJ/SC incorre
Lei 9.279/96,
i)
em erro técnico ao afastar o risco de confusão com base unicamente em supostas
diferenças visuais entre os sinais distintivos das empresas, desconsiderando a
abordagem jurídica consagrada, que impõe a análise sob a ótica do consumidor
médio - não especializado - e a avaliação do conjunto-imagem das marcas; e,
o
ii)
compartilhamento de cores predominantes (preto e dourado) e a atuação no
mesmo segmento geográfico e mercadológico revelam a clara sobreposição entre os
sinais concorrentes, violando o artigo 129,
e,
admitir a coexistência
Lei 9.279/96;
iii)
de duas empresas atuando no mesmo ramo - administração de condomínios -, na
mesma unidade federativa e utilizando nomes empresariais idênticos, é esvaziar a
função distintiva da marca, contrariando frontalmente a proteção conferida pelo
registro; e,
a parte recorrente não reivindica exclusividade sobre o termo "UP"
iv)
isoladamente, mas sim sobre o conjunto "UP CONDOMÍNIOS", nome empresarial
que distingue sua atuação de forma consolidada, estando esse direito protegido pela
anterioridade do registro e pela função distintiva da marca, conforme preceituam os
arts. 129, 130, Lei 9.279/96.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou de forma
Agravo interno
específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:
i) reexame de contexto fático-probatório (
;
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA51830126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:35:04
Código de Controle do Documento: 872c76e7-4406-4716-82be-650aafef7280

ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, destaca-se o que restou consignado pelo TJ/SC, nos seguintes
termos:
é evidente que não há confusão entre as marcas; e,
considerando-se
i)
ii)
apenas os elementos fonéticos e nominativos que compõe as duas marcas, tem-se
que, muito embora as duas empresas atuem no ramo de ADMINISTRAÇÃO DE
CONDOMÍNIOS não há possibilidade de confusão entre as marcas; e,
as marcas
iii)
possuem elementos distintivos suficientemente relacionados, como a formatação da
letra, a cor utilizada, a seta indicativa, etc., e tão somente a sobreposição de letras
amareladas em um mesmo fundo preto não tem o condão de propiciar concorrência
desleal; e,
o simples fato do
da parte agravada aparecer em site de
iv)
Instagram
pesquisa do Google logo após o site da parte agravante (evento 33, APELAÇÃO1 - fl.
5) não é capaz de ocasionar concorrência desleal, justamente em razão da diferença
no
das marcas.
trade dress
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 868.542/RJ,
1/8/2017
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA51830126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:35:04
Código de Controle do Documento: 872c76e7-4406-4716-82be-650aafef7280

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51830126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/10/2025 13:35:04
Código de Controle do Documento: 872c76e7-4406-4716-82be-650aafef7280

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.676 / SC
Número Registro: 2025/0289702-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50047855020248240125
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO OBERDAN PEREIRA - SC68094A
AGRAVADO
: UP CONTABILIDADE E CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADOS : KLEYSLLER WILLON SILVA - RJ229636
LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - SP500587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UP SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO OBERDAN PEREIRA - SC68094A
AGRAVADO
: UP CONTABILIDADE E CONDOMINIOS LTDA
ADVOGADOS : KLEYSLLER WILLON SILVA - RJ229636
LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - SP500587
Documento eletrônico VDA52792215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:18
Código de Controle do Documento: cfb45b26-a6e9-4ab3-a3fc-788879623c81

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:18
Código de Controle do Documento: cfb45b26-a6e9-4ab3-a3fc-788879623c81